Tribunal: TJSP
Processo: 0012431-74.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DO EXEQUENTE.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXECUTADA QUE FOI REFORMADA POR ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTA C. TURMA JULGADORA. APROVEITAMENTO DOS EFEITOS À EXECUTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.005, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. Trata-se de cumprimento de sentença que tem como objeto a cobrança de honorários

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DO EXEQUENTE.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXECUTADA QUE FOI REFORMADA POR ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTA C. TURMA JULGADORA. APROVEITAMENTO DOS EFEITOS À EXECUTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.005, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. Trata-se de cumprimento de sentença que tem como objeto a cobrança de honorários advocatícios. Sentença que foi modificada por acórdão, sendo a ação julgada improcedente. Recurso interposto na fase de conhecimento pelos litisconsortes que aproveitava à executada, cujo recurso não foi conhecido. Caso de litisconsórcio unitário. Inteligência do artigo 1.005, parágrafo único, do CPC. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Cumprimento de sentença julgado extinto.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO.